Tribunal: TJMT
Processo: 1021785-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021785-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (AGRAVANTE), RESTAURANTE PANCHO VILLA EIRELI - CNPJ: 29.041.306/0001-78 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ÃÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE ELEIÇÃO DE FORO, ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A BAIXA DA PESSOA JURÍDICA E VALOR DO DÉBITO EXIGIDO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Manoel Carlos de Oliveira e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que lhe move Banco Pan S.A., deferiu a liminar.

Inconformados, os agravantes defendem que não logrou a financeira constituí-los em mora, constando do aviso de recebimento o status “
mudou-se
”. Menciona que o bem apreendido possui valor extremamente superior ao valor da dívida em questão, restando configurado o excesso de execução.

Ainda, aduzem que consta nos contratos entabulados a eleição do foro, sendo evidente a nulidade da decisão proferida pelo juízo da capital, formulando pela declaração de nulidade da decisão. Arguem a ilegitimidade passiva da empresa
Restaurante Pancho Villa Eireli, ao passo que a ação foi manejada em face de pessoa jurídica baixada, reiterando pela revogação da liminar.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 234042690).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem, mantendo a decisão (id. 234306680).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 241319175).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
move ação de busca e apreensão contra Manoel Carlos de Oliveira e
Restaurante Pancho Villa Eireli
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, pugnando pela revogação da liminar, sustentando que a financeira que não logrou constituí-los em mora, constando do aviso de recebimento o status “
mudou-se
”. Mencionam que o bem apreendido possui valor extremamente superior ao valor da dívida em questão, restando configurado o excesso de execução.

Ainda, aduzem que consta nos contratos entabulados a eleição do foro, sendo evidente a nulidade da decisão proferida pelo juízo da capital, formulando pela declaração de nulidade da decisão. Arguem a ilegitimidade passiva da empresa
Restaurante Pancho Villa Eireli, ao passo que a ação foi manejada em face de pessoa jurídica baixada, reiterando pela revogação da liminar.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao valor do débito a ser adimplido, cláusula de eleição de foro e ilegitimidade passiva da empresa, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato (id. 153676152 – autos de origem), o agravante informou o seguinte endereço, “
Av. Ramiro de Noronha, SN, Duque de Caxias, Cuiabá
” cujo endereço é o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pelo agravado via AR, conforme se verifica do documento de id. 153676157, que retornou com a informação de que a parte se mudou.

Conforme o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “
mudou-se
”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”
.”
(RAI n. 1006410-16.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.08.2019 – negritei)

À vista disso, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o agravado não pode ser penalizado pela desídia dos agravantes.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024